Tribunal: TJPA
Processo: 0806933-23.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806933-23.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ELZA DAMASCENO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“MANDADO DE SEGURANÇA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. TRANSCURSO DE PRAZO NÃO RAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
In casu

não houve a apreciação do pedido de aposentadoria da impetrante em prazo proporcional e razoável, face a demora na apreciação do pedido protocolado no ano de 2018, restando caracterizada a afronta ao princípio da duração razoável do processo, na forma estabelecida no art. 5.º, inciso LXXVIII, da CF, como também da proporcionalidade e razoabilidade. Segurança
concedida, à unanimidade,
para determinar que seja concluído e apreciado o pedido de aposentadoria por tempo de serviço da impetrante, no prazo de 30 (trinta) dias corridos junto a Secretaria de Educação do Estado do Pará, e no prazo de 60 (sessenta) dias junto ao IGEPREV, sob pena de multa diária de R$ 2.000.00 (hum mil reais) diários, até o limite de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder a segurança, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Plenário Virtual realizada no período de 06.02.2024 até 16.02.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro o sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por

ELZA DAMASCENO DE OLIVEIRA
contra ATO DO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, consubstanciado na demora na apreciação do seu pedido de aposentadoria, em afronta ao disposto no art. 5.º, inciso LXXVIII, da CF, além da violação a economicidade, celeridade e eficiência administrativa, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Discorre sobre a existência de direito líquido e certo que teriam sido preenchidos na data do protocolo do pedido em 2018, na forma do art. 33 da CF, e não aplicabilidade da Emenda Constitucional n.º 77.2019, que teria alterado os requisitos anteriormente exigidos para aposentação.

Requer assim seja concedida a segurança para determinar a apreciação do pedido administrativo da impetrante, no prazo de até 45 dias.

Em despacho proferido no ID-
11704828 - Pág. 1, foi determinado a notificação da autoridade impetrada para que preste as informações, no prazo de 10 (dez) dias, na qualidade de litisconsorte necessário, além da ciência do Estado do Pará sobre o presente feito junto a Procuradoria Geral do Estado posterior retorno dos autos para a manifestação.

Consta da certidão do ID- 11838968 - Pág. 3, que houve a notificação da autoridade impetrada.

As informações foram prestadas no ID-
11867901 - Pág. 01/11.

O Estado do Pará ingressou na lide com a petição do ID- 11894572 - Pág. 1.

O Ministério Público apresentou o parecer constante do ID-
14196139 - Pág. 01/05
, opinando pela concessão da segurança requerida no sentido que seja apreciado o pedido administrativo de aposentadoria da impetrante, face a demora em mais de 05 anos, face o protocolo em 27.03.2018, ou seja: mais de 05 anos sem resposta ao mesmo,

na forma do art. 49 da Lei n.º 9.784/99.

É o relatório com o pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, verifico
que deve ser acolhido o entendimento proferido no parecer ministerial, pois não é proporcional e razoável que o pedido de aposentadoria por tempo de serviço da impetrante protocolado em 27.03.2018, ainda não tenha sido apreciado pela Administração. Inclusive em decorrência da manifestação do Estado do Pará no ID-
13061529 - Pág. 1, indicando que á época da defesa apresentada, em 10.03.2023, o processo ainda se encontrava na Secretaria de Educação do Estado, ensejando a responsabilidade de ambos os requeridos pela promoção da celeridade na apreciação do pedido formulado.

Isto porque, as provas existentes nos autos com as informações prestadas são suficientes para finalidade de apreciação da matéria em questão, face o evidente pedido de aposentadoria por tempo de serviço comprovado pelo documento do ID-
9463929 - Pág. 1.

Daí porque, entendo caracterizada a afronta a direito líquido e certo da impetrante a duração razoável do processo, como também aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em relação a solução sobre o pedido administrativo de aposentadoria da impetrante, consoante bem exposto no lúcido parecer ministerial, nos seguintes termos:

“Segundo alegado na exordial (Num. 9463926 – Pág. 1/11), a impetrante protocolou administrativamente o requerimento em 27 de março de 2018, conforme se verifica a partir do comprovante do protocolo de requerimento apresentado e conforme informações prestadas pelo Estado do Pará.

Entretanto, até o momento da impetração do mandado, nada foi decidido sobre o requerimento administrativo da parte autora, tampouco foi analisada a documentação encaminhada.

Assim, transcorridos anos desde a data de entrada do requerimento, alega a impetrante que a SEDUC/PA não observou o prazo legal para a apreciação do pedido, sem ter realizado, motivadamente, a dilação da análise, circunstâncias essas que caracterizariam omissão ilegal. Vejamos.

Inicialmente, importa destacar que, embora a duração da omissão estatal questionada ultrapasse o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 23 da Lei 12.016/09, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, este prazo não é aplicado em caso de demora excessiva no andamento de processo administrativo, pois a ilegalidade sempre se renova, enquanto a omissão permanece, conforme entendimento abaixo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

(...)

Deste modo, é imperativo reconhecer judicialmente que o Estado do Pará não observou as garantias relativas à razoável duração do processo, à eficiência e ao devido processo legal, além do direito de petição.

Em primeiro lugar, é essencial a leitura dos dispositivos constitucionais que regem o tema, isto é, o art. 5º, incisos XXXIV, alínea “a”, e LXXVIII da Constituição Federal:

XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; [...] LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Da leitura dos dispositivos, depreende-se que é assegurado constitucionalmente não somente o direito de peticionar aos órgãos públicos, requerendo a defesa de seus interesses, como também o direito a uma resposta em um lapso temporal compatível com a complexidade da demanda.”

Neste sentido, transcrevo o seguinte precedente da Seção de Direito Público sobre a matéria:

“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. REJEITADA. INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIA DA SECRETÁRIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA EM TRAMITAÇÃO HÁ MAIS DE 9(NOVE) ANOS. DEMORA INJUSTIFICADA. ORDEM PARA AS AUTORIDADES COATORAS ENCERREM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- Rejeitada a a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação, uma vez que restou comprovado que a impetrante é servidora pública, afastada e aguarda o trâmite de seu processo administrativo de aposentadoria que depende da regular instrução documental por parte da Secretária de Estado de Educação, para assim, ser encaminhado ao IGEPREV. 2- Mostra-se evidente, o direito líquido e certo da impetrante, apoiada em prova pré-constituída, decorrente de delonga desarrazoada no processo administrativo de concessão de aposentadoria, implicando em maltrado aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88. 3- Segurança concedida, à unanimidade”

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801394- 47.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 09/06/2020)

Assim, entendo caracterizada a afronta a direito líquido e certo da impetrante, face a demora demasiada na apreciação do pedido de aposentadoria por tempo de serviço, face o direito a ter seu pedido apreciado em tempo hábil, em afronta ao princípio da duração razoável do processo, na forma estabelecida no art. 5.º, inciso LXXVIII, da CF, além da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, para conceder em parte a segurança para determinar que seja concluído e apreciado o pedido de aposentadoria por tempo de serviço da impetrante, no prazo de 30 (trinta) dias corridos junto a Secretaria de Educação do Estado do Pará, e no prazo de 60 (sessenta) dias junto ao IGEPREV, sob pena de multa diária de R$ 2.000.00 (hum mil reais) diários, até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a partir da intimação da decisão,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/02/2024